Tribunal: TJES
Processo: 5000390-84.2024.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000390-84.2024.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIRGILIO BAZONI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000390-84.2024.8.08.0052

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
VIRGILIO BAZONI.

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARCELAMENTO NÃO AUTORIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR. DÉBITO INEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA SEM REPERCUSSÃO NOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO NA FUNDAMENTAÇÃO, MAS FOI OMISSA NO DISPOSITIVO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. REFORMA NECESSÁRIA PARA GARANTIR A EFICÁCIA DA DOBRA PREVISTA NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
VIRGILIO BAZONI
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de cobrança no valor de R$ 526,36, parcelada em quatro vezes de R$ 131,59, e condenar a requerida à restituição em dobro de eventuais valores pagos. O pleito de indenização por danos morais foi julgado improcedente pelo juízo de origem. A demanda decorre de parcelamento unilateral e desconhecido lançado pela concessionária nas faturas de energia do autor sob a rubrica "Fat. A menor ou ausência".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, a intempestividade da contestação e o consequente reconhecimento da revelia. No mérito, pugna pela reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que a conduta abusiva e a ameaça de suspensão de serviço essencial ultrapassam o mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quanto à preliminar de revelia, não assiste razão ao recorrente. Conforme certidão cartorária dotada de fé pública anexada aos autos, a contestação foi apresentada tempestivamente. Ademais, verifica-se que a peça de defesa foi protocolada em 26/09/2024, dentro do prazo de 15 dias úteis estabelecido pelo juízo de origem após a citação ocorrida em 09/09/2024. Ainda que assim não fosse, a revelia não gera a procedência automática de todos os pedidos.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a cobrança indevida de parcelamento não autorizado gera, por si só, dano moral indenizável.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como consumidor e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Contudo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é absoluta, não gera a procedência automática dos pedidos e não desincumbe a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), mormente quando ausente a verossimilhança de suas alegações.

6.

No mérito, a sentença não merece reparos. Embora a ilegalidade da cobrança tenha sido acertadamente reconhecida em razão da ausência de comprovação de anuência do consumidor ou de processo administrativo regular com contraditório, a jurisprudência pátria e deste colegiado consolidou-se no sentido de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes ou interrupção do serviço, não configura dano moral
in re ipsa
.

7.

In casu
, o recorrente não demonstrou qualquer situação excepcional que tenha atingido sua honra, imagem ou direitos da personalidade, limitando-se a discorrer sobre o desconforto financeiro da cobrança. O ordenamento jurídico protege o consumidor contra práticas abusivas mediante a restituição em dobro do indébito, medida que já foi devidamente aplicada pelo sentenciante.

8.

Os precedentes colacionados pelo recorrente referem-se a casos de suspensão de energia ou TOI com ameaça comprovada, o que difere da presente lide, onde se discute um parcelamento diluído nas faturas mensais. Assim, a manutenção da sentença de improcedência quanto aos danos morais é medida que se impõe.

9.

Quanto à restituição, a sentença mencionou o direito à repetição em dobro na fundamentação, porém foi genérica no dispositivo. Veja-se:

Portanto, sem elucubrações desnecessárias, não tendo a parte Ré conseguido comprovar a legitimidade da cobrança, é o caso de acolher o pedido autoral para declarar a inexistência da cobrança no valor total de R$526,36 (quinhentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos), parcelada em quatro vezes de R$131,59, lançada nas faturas dos meses de janeiro a abril de 2024.

Caso as faturas estejam quitadas,
deverá a Requerida proceder à restituição dos valores pagos a maior, em dobro, na forma do artigo 42, p. único do CDC.

(...)

3. Dispositivo

(...)

CONDENAR a requerida a restituir ao requerente os valores eventualmente pagos
, o que poderá ser comprovado pelo Requerente em fase de execução mediante simples cálculos aritméticos. A quantia deverá ser acrescida dos seguintes consectários legais: o valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (data de cada desembolso, Súmula 43/STJ) até a data da citação; a partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024). (g.n. e no original)

10.

Para evitar dúvidas em fase de execução, esclareço que a restituição deve se dar em dobro, conforme art. 42 do CDC, visto que o erro da concessionária ao realizar parcelamento unilateral sem prova de tratativa prévia não se enquadra em engano justificável. Destaco que o Código de Processo Civil permite alterar a sentença, inclusive de ofício, para corrigir erros materiais ou de cálculo. Como a discussão sobre a restituição em dobro já foi instruída com provas e analisada na fundamentação da sentença original, não há necessidade de devolução à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para,

mantendo os demais capítulos decisórios, reformar o dispositivo da sentença e determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente pelo autor (referentes ao parcelamento de R$ 526,36) ocorra de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

12.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)